Tribunal: TJDFT
Processo: 0732217-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTUOSAS. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PRESUMIDAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DA GENITORA. DIREÇÃO CONJUGAL. EXERCÍCIO EM COLABORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. Por ser a direção da sociedade conjugal exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos, com deveres de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos inerentes aos cônjuges (CC, arts. 1566 e 1567), os gastos com as crianças devem ser divididos entre os pais, competindo a obrigação alimentar também à genitora da autora.
4. No caso dos autos, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do réu, na obrigação alimentar de ambos os genitores e nas necessidades da menor atendeu à conjugação binômio necessidade/possibilidade, pelo que deve ser mantida.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.